Tribunal: CARF
Processo: 10120.720648/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não seja comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos relacionados na autuação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.720648/2011-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-012.025 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
MARION KOMPIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE
RURAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira não seja comprovada pelo
titular.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o
ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos relacionados na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720648/2011-54
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 16-68.481 (fls.1165 a
1192) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado
por meio de Auto de Infração de IRPF, ano-calendário 2007, por meio do qual foi apurado
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de PJ, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESTORNOS.
Os créditos identificados como referentes a estornos de débito não representam efetivo
ingresso de capital, devendo ser excluídos do lançamento a título de depósitos bancários
sem origem justificada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. ORIGEM COMPROVADA.
Comprovada a origem dos depósitos como receita de atividade rural, devem os mesmos
ser excluídos do rol de depósitos bancários sem comprovação de origem.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatado que os rendimentos lançados como omitidos de pessoa jurídica decorreram
de transferência de conta corrente de titularidade do contribuinte, cujos depósitos já
foram objeto de tributação no presente lançamento, e, não demonstrada pelo Fisco, de
forma clara e cabal a natureza e a origem desses pagamentos, é de se cancelar a referida
omissão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 02/06/2015 (fl. 1195) e apresentou recurso
voluntário em 02/07/2015 (fls. 1197 a 1206) sustentando, em síntese, as mesmas razões da
impugnação.
Sem contrarrazões.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

o re at rio.
Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Omissão de rendimentos – atividade rural
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/961 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira não seja comprovada pelo titular.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como indício de
omissão de rendimentos pois, o que se tributa não são os depósitos, mas a omissão de
rendimentos representada por eles.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base no art. 42 da Lei no 9.430/96 não existe a
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o ônus de comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos relacionados na autuação. A
comprovação deve ser feita de forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária - art. 36 da Lei n°
9.784/992.
A matéria encontra-se sumulada na jurisprudência do CARF, nos termos da
Súmula no 26.
Súmu a CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante documentação hábil e
idônea a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento de que
seja titular. A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
(Acórdão no 9202-009.617, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 05/08/2021)
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Ao recorrente caberia refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação
da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em
contrário.

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Da análise das razões do recurso voluntário, observa-se que o recorrente não
apresentou fundamentos novos além daqueles que constaram em impugnação.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 1.175 a 1.192):
A presente tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430/1996. Tal dispositivo legal
estabeleceu, a partir de 01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei
no 9.481, de 13/08/1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30/12/2002 (conversão em
lei da Medida Provisória no 66, de 29/08/2002), in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.”
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária.
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos. Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem
dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de
depósitos de origem não comprovada. Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que
o numerário creditado não é renda tributável.
A previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se,
afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas –
JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção ega é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
dele, merecendo uma investigação mais apurada. E nesse ponto, o contribuinte deve ser
ouvido para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar
a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem
dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que
eram meros indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar, com coincidência de datas e va ores, não cabendo a “comprovação”
feita de forma genérica fundada em meras alegações e indícios indiretos.
Assim, é função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do
real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas
bancárias, a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem não comprovada.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se a examinar o caso concreto.
Alega a contribuinte que a fiscalização apontou créditos nas contas correntes que não
foram identificados como receitas da atividade rural, única atividade por ela
desempenhada.
Entende, portanto, que a tributação dos valores creditados nas contas bancárias deve se
submeter às normas de tributação específicas previstas para as receitas provenientes de
atividade rural.
A esse respeito, impende destacar que apenas a correta comprovação individualizada
dos depósitos tem o condão de elidir a tributação ou desviá-la para formas de apuração
específicas determinadas pela legislação, como é o caso, por exemplo, de receitas
advindas da atividade rural.
Nesse sentido, mesmo que a única atividade exercida pela interessada no ano-calendário
de 2007 tenha sido a exploração de atividade rural, isto não significa que os valores que
transitaram por suas contas-correntes no referido ano decorreram necessariamente dessa
atividade.
Esclareça-se, ademais, que a legislação tributária do imposto de renda conferiu aos
contribuintes que desenvolvem atividades agropecuárias um tratamento especial, qual
seja, o de apurar um resultado presumido à razão de vinte por cento da receita bruta no
ano-calendário, conforme artigo 71 do RIR/1999.
Assim, em face de a tributação do ganho da atividade rural possuir tratamento
diferenciado, mais benéfico, por parte do Fisco, a necessidade de provas inequívocas da
vinculação entre os créditos e atividade rural se faz ainda mais importante.
Argumenta a interessada que os créditos nos importes de R$ 325,89 e R$19.620,49,
realizados, respectivamente, em 11/04/2007 e 16/04/2007, provenientes de baixa
automática da conta poupança vinculada à conta corrente, não devem ser considerados
como receitas omitidas.
É fato que podem ser excluídos da tributação os créditos decorrentes de transferências
de outras contas de mesma titularidade, mas para que isso venha a ocorrer é necessário
que as contas de onde provieram esses créditos tenham integrado o lançamento.
Compulsando-se os autos, é possível constatar que os depósitos acima mencionados
foram efetuados junto à conta corrente no 30.700-9, mantida junto à agência no 2644 do
Banco Bradesco (f s. 482/483), possuindo o seguinte hist rico: “Baixa Automática
Poupança”.
Não obstante, examinando-se o demonstrativo de créditos de origem não comprovada
(fls. 774), verifica-se que somente os créditos efetuados na conta corrente no 30.700-9,
agência no 2644, do Banco Bradesco, foram objeto do presente lançamento. Não
fizeram parte do dito lançamento os créditos ocorridos na conta de poupança vinculada
à conta corrente supracitada.
Repise-se que tais créditos só poderiam ser excluídos caso tivessem sido considerados
duas vezes, ou seja, uma pela sua entrada (na conta poupança) e outra pela baixa de
poupança e concomitante transferência para a conta corrente da contribuinte.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Sendo assim, permanecem sem comprovação os depósitos em questão. Merecem
guarida, por outro lado, as justificativas apresentadas para os créditos dos respectivos
montantes de R$ 1.038,64 e R$ 413,00, realizados em 26/12/2007 e 28/12/2007, na
conta corrente no 21.156-7, do Banco do Brasil, que, segundo a contribuinte, teriam
decorrido, respectivamente, de estorno de débito autorizado em favor de Marlene
Moreira dos Santos, a título de salário, e estorno de pagamento de título.
Com relação à transferência de R$ 1.038,64, examinando-se os extratos bancários (fls.
713/714) e os documentos carreados aos autos na fase impugnatória (fls. 1075/1076) é
possível constatar a existência de dois lançamentos a débito e um lançamento a crédito
na conta corrente da contribuinte na mesma data e valor. Assim, houve o débito inicial,
depois o retorno da partida com devolução do depósito (estorno) e, em seguida, a
realização de novo débito, dessa feita, com sucesso.
No que tange ao depósito de R$ 413,00, identificado com o histórico “movim. do dia”,
o contribuinte relata que o agente financeiro justificou o bloqueio da cobrança enviado
em 14/11/2007 para o Banco 341 com o motivo 63, fato que ocasionou o crédito na
conta corrente no mesmo valor em 28/12/2007.
De fato, os extratos de fls. 699 e 714 mostram, respectivamente, a realização de um
débito e crédito no mesmo valor e o documento de fls. 1077 comprova o bloqueio da
cobrança enviada em 14/11/2007 para o banco 341 e sua devolução pelo banco
favorecido.
Dessa forma, os depósitos de R$ 1.038,64 e R$ 413,00, decorrentes de estornos de
débitos, não representam efetivo ingresso de capital e, por conseguinte, devem ser
excluídos do montante tributável.
Com respeito ao depósito de R$ 60.007,34, efetuado em 06/02/2007, na conta 21.156-7,
do Banco do Brasil, a fiscalização excluiu da relação de depósitos de origem não
comprovada apenas o montante de R$ 36.559,34, mantendo a tributação sobre o importe
de R$ 23.448,00.
Em sede de impugnação, a contribuinte afirma que o sobredito valor correspondeu à
venda de soja em grãos à Sementes Selecta Ltda, CNPJ no 00.969.790/0002-07, e
apresenta, para fins de comprovação do alegado, a nota fiscal no 21236 (fls. 1086),
emitida pela empresa em 03/02/2007, no valor de R$ 23.448,00, que somado ao valor
de R$ 36.559,34, constante da nota fiscal no 73093, emitida em 05/02/2007 (fls. 1087),
perfaz exatamente a importância de R$ 60.007,34, creditada em 06/02/2007.
Portanto, comprovada a origem do depósito de R$ 60.007,34.
No que concerne ao valor de R$ 109.424,00, depositado em 03/05/2007, na conta no
21.156-7, do Banco do Brasil, a impugnante alega tratar-se de venda de milho em grão
à empresa Bunge Alimentos S/A, CNPJ no 84.046.101/0057-48, conforme as notas
fiscais de fls. 1092/1103:

O documento de fls. 129 confirma que o depositante do valor de R$109.424,00 foi, de
fato, a Bunge Alimentos S/A.
Pelo exposto e, em face da coincidência de valores entre o total consignado nas notas
fiscais (R$ 109.423,99) e o valor do depósito (R$ 109.424,00), bem como, da
proximidade temporal entre a emissão das notas fiscais e o depósito sob exame,
considera-se comprovada a origem deste último.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Objetivando justificar os créditos de R$ 30.000,00 e R$ 60.273,51, realizados em
18/05/2007, respectivamente, na conta corrente no 30.700-9, do Banco Bradesco e na
conta no 21.156-7 do Banco do Brasil, a impugnante alega serem os mesmos oriundos
da venda de soja em grãos à empresa Cereal Com. Export. Rep. Agropecuária Ltda,
CNPJ no 00.012.377/0001-60, conforme nota fiscal 38168.
Com efeito, a nota fiscal no 38168, emitida em 22/05/2007 (fls. 1078), e o comprovante
de depósito de fls. 132 atestam que a Cereal Com. Export. Rep. Agropecuária Ltda,
CNPJ no 00.012.377/0001-60, comprou de Paulo Kompier, CPF no 951.110.341-53,
parceiro da contribuinte na exploração da atividade rural, soja em grãos pelo valor de
R$ 90.273,51, tendo depositado, em 18/05/2007, na conta no 21.156-7 do Banco do
Brasil, a quantia de R$ 60.273,51.
Assim, reputa-se comprovado que o depósito de R$ 60.273,51 decorre da venda de soja
em grão, como alega a interessada.
Entretanto, não foi demonstrado o vínculo existente entre o depósito ocorrido em
18/05/2007, no valor de R$ 30.000,00, e a alegada operação de venda de soja, posto que
não restou identificada a fonte desse crédito.
Se tal vínculo (ou prova) não é produzido, a presunção que permanece é a de que o
depósito em tela representa outro rendimento, para além daquele decorrente da atividade
rural.
A fiscalização constatou que parte dos créditos ocorridos na conta 21.156- 7, do Banco
do Brasil, em 12/02/2007 e 15/02/2007, nos respectivos valores de R$ 128.964,00 e R$
105.516,00, não possuíam comprovação de origem.
Examinando-se os extratos da conta corrente supracitada, verifica-se que, em
12/02/2007 e 15/02/2007, ocorreram depósitos nos respectivos montantes de R$
327.754,19 e R$ 270.033,03, dos quais foram considerados comprovados os valores de
R$ 198.790,19 e R$ 164.517,03, respectivamente, consignados nas notas fiscais de
venda de soja emitidas pela empresa Sementes Selecta Ltda (fls. 1120 e 1122).
Na impugnação, a interessada esclarece que as quantias de R$ 128.964,00 e R$
105.516,00, lançadas como omitidas, também correspondem à venda de soja em grão à
Sementes Selecta Ltda, CNPJ no 00.969.790/0002-07, consubstanciada nas notas fiscais
abaixo relacionadas (fls. 1105/1118), e que a diferença de R$ 640,91, entre o somatório
dessas notas (R$235.120,91) e o valor remanescente das quantias depositadas em
12/02/2007 e 15/02/2007 (R$ 234.479,00), decorreu de desconto concedido.

Note-se que o suposto desconto não foi consignado nas respectivas notas fiscais nem
foram apresentados documentos que atestassem a sua efetiva ocorrência.
Diante da falta de coincidência entre os valores, já apontada, e da não comprovação da
alegada concessão do desconto de R$ 640,91, não se pode excluir da tributação os
valores de R$ 128.964,00 e R$ 105.516,00.
Pelo mesmo motivo, não são hábeis a justificar a origem dos depósitos de R$ 27.200,00
e R$ 27.000,00, realizados em 16/04/2007 e 28/05/2007, na conta no 21.156-7, do
Banco do Brasil, as notas fiscais no 1479, 1478 e 1811, emitidas pela pessoa jurídica
Goiás Grãos Ltda, CNPJ no 04.476.377/0001-72, na compra de milho em grãos (fls.
1125/1127), nos seguintes valores:
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Além de não haver coincidência, em termos de datas e valores, entre os depósitos e as
notas fiscais, o extrato bancário de fls. 1123 revela que o remetente de um dos créditos,
no importe de R$ 27.000,00, não foi a Goiás Grãos Ltda, CNPJ no 04.476.377/0001- 72,
mas a Transgrão Transp Rod Car Ltda, CNPJ no 03.169.045/0001-82.
Noticia a autuada que as transferências on line para a conta no 21.156-7, do Banco do
Brasil, realizadas em 04/05/2007 e 08/05/2007, cada qual no valor de R$70.000,00,
representaram vendas realizadas à pessoa jurídica Santa Izabel Alimentos Ltda, CNPJ no
03.779.994/0004-27, mediante as notas fiscais 061612, 062584, 062587, 062589,
062590, 062594, 063238, 064294, 064667, 064672, 064675, 064701, 066466, 069815,
069820, 071004 e 076256 (fls. 1057/1073).
Acrescenta que o somatório dos valores constantes das notas fiscais mencionadas perfez
a importância de R$ 144.000,00, a qual, subtraída do desconto de R$ 4.000,00, resultou
no exato montante de R$ 140.000,00, correspondente ao somatório dos dois depósitos.
Em que pese a alegação acima expendida, as notas fiscais em questão não guardam
relação direta, em termos de valores, com os depósitos indicados pelo impugnante, haja
vista que o alegado desconto não foi devidamente comprovado.
No que tange ao depósito de R$ 152,82 efetuado em 01/08/2007, na conta corrente no
21.156-7, do Banco do Brasil, afirma a interessada que se trata de ressarcimento de
despesa pela utilização do telefone da parceria rural, que teria sido reembolsado pela
empresa Kompier e Kompier Ltda, CNPJ no 73.642.035/0001-06.
Todavia, o documento de fls. 1074, apresentado para comprovação, revelasse
insuficiente para tal fim, porquanto evidencia apenas a suposta fonte do crédito
(Kompier e Kompier Ltda), mas não a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a permitir a identificação da natureza da transação, se tributável ou não.
Uma vez não efetuada essa demonstração, não se pode considerar comprovada a origem
do depósito de R$ 152,82.
Também não encontra respaldo documental a justificativa apresentada quanto aos
créditos de R$ 50.400,00 e R$ 4.500,00 realizados em 22/08/02007 e 23/08/2007,
respectivamente, na conta 21.156-7 do Banco do Brasil.
Conforme relata a contribuinte, tais quantias seriam oriundas da venda de sorgo em grão
a Túlio Inácio Junqueira, CPF no 270.458.891-00, consoante as notas fiscais abaixo
discriminadas, anexas às fls. 1131/1140:

Atribui a diferença de R$ 6.300,00 existente entre o somatório dos valores creditados
(R$ 54.900,00) e o total das notas fiscais (R$ 48.600,00) ao fato de tais notas terem sido
emitidas pelo valor de pauta de ICMS do Estado. Todavia, não apresenta documentos
que suportem tal justificativa.
Já o valor de R$ 331.786,18, creditado em 23/08/2007, na conta 21.156-7 do Banco do
Brasil, segundo a interessada, teria origem na devolução feita pela pessoa jurídica
Mosaic Fertilizantes do Brasil, em face de ajustes nos valores dos contratos de compra e
venda de insumo.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Contudo, embora documento de fls. 171 confirme a fonte do recurso, a declaração
firmada em 01/03/2011, pela empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil (fls. 1089) não é
suficiente para dar amparo à alegação da contribuinte. De se ver.
De acordo com o referido documento, a empresa teria firmado com Patrícia Kompier e
Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, respectivamente, irmã e pai da contribuinte e seus
parceiros rurais, os contratos de compra e venda de mercadoria no 787559 e 787560, nos
respectivos valores de R$ 268.061,84 e R$ 274.775,60, ambos com vencimento em
27/08/2007.
Em 09/08/2007, em pagamento aos contratos mencionados, teria sido depositado na
conta corrente da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil o montante de R$850.000,00.
Entretanto, após ajustes nos valores dos contratos, em função de supostos descontos
concedidos a clientes e compensações, teria sido apurada a existência de um pagamento
a maior de R$ 79.230,00, em nome de Patrícia Kompier, e de R$ 253.821,00, em nome
de Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, totalizando o valor de R$ 331.786,18, que foi
depositado pela Mosaic na conta 21.156-7 do Banco do Brasil.
Em primeiro lugar, não foi explicada a razão pela qual a empresa recebeu a importância
de R$ 850.000,00 pelos dois contratos, quando o valor deles totalizava apenas a quantia
de R$ 542.837,44.
Ademais disso, as alegações acima expendidas não se fizeram acompanhar dos
contratos de compra e venda firmados entre a empresa Mosaic, Wilhelmus Hendrikus
Josef Kompier e Patrícia Kompier. De igual forma, não restou comprovado o depósito
da quantia de R$850.000,00 na conta da empresa, nem, tampouco, a ocorrência dos
eventos que teriam dado causa à devolução do montante de R$ 331.786,18.
Portanto, não tendo sido justificada a origem do depósito de R$331.786,18, deve o
mesmo ser considerado rendimento omitido.
Também não é hábil a provar a origem do crédito de R$ 388,00, realizado em
05/09/2007, na conta 21.156-7 do Banco do Brasil, o recibo de fls. 1084, cujo
signatário é Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, que, além de pai da interessada, é
também co-titular da conta corrente em questão.
Quanto ao montante de R$ 5.639,59, depositado em 21/11/2007, na conta no 21.156-7
do Banco do Brasil, aduz a requerente que o mesmo refere-se ao “Protoco o de
Amortização de Compra a Fixar”, CAGL AG18 CAGL-MONTIVIDIU, decorrente da
venda de soja em grãos.
Os documentos hábeis para comprovação da origem dos rendimentos da atividade rural
são a nota fiscal de produtor, a nota fiscal avulsa, a nota fiscal de entrada, a nota
promissória rural vinculada à nota fiscal de produtor e demais documentos reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais, conforme previsto nos artigos 60 e 61, § 5o, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art.60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, §1o).
(...)
Art.61.A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
(...)
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

§5oA receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser comprovada
por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Embora o documento intitu ado “Protoco o de Amortização de Compra a Fixar” (f s.
1081), emitido pela CAGL- MONTIVIDIU, em 16/11/2007, confirme que o valor de
R$ 5.369,59 refere-se a pagamento vinculado à carteira agrícola pela venda de soja em
grãos, não foi apresentada a correspondente nota fiscal, razão pela qual não se pode
acatar tal justificativa.
O mesmo ocorreu com o depósito de R$ 27.401,71, realizado na mesma data, em
relação ao qual a fiscalização aceitou a comprovação da origem do montante de
R$11.860,61 e lançou como omitida a diferença de R$ 15.541,10.
A despeito da apresentação do “Protoco o de Amortização de Compra a Fixar”, emitido
pela CAGL- MONTIVIDIU (fls. 1159), cujo valor coincide com aquele depositado (R$
27.401,71), não foi juntada aos autos a respectiva nota fiscal.
Desse modo, uma vez não demonstrada a origem dos montantes de R$5.639,59 e R$
15.541,10, não se pode excluí-los do lançamento.
Pretende a contribuinte que sejam expurgados da tributação os depósitos abaixo
listados, que alega terem sido efetuados na conta corrente no 30700-9, agência no 2644,
do Banco Bradesco, sob o fundamento de que os mesmos decorreram da venda de dois
tratores Valmet 1880 ano 1999 em 08/05/2006, pelo valor de R$ 150.000,00, ao Sr.
Sílvio Éder de Castro.

Explica que, no ano de 2006, mais especificamente em 09/05/2006, foi recebido apenas
o valor de R$ 30.000,00 e que os demais pagamentos, embora previstos no Instrumento
Particular de Compra e Venda de Bem Móvel para serem efetuados também no ano de
2006, só o foram em 2007.
Esclareça-se, antes de tudo, que os depósitos em discussão foram efetuados no Banco
do Brasil e não no Banco Bradesco, como alegou o impugnante, como mostram os
extratos da conta-corrente no 21.156-7, agência no 0221-6, às fls. 615/616, 618, 620,
639, 676, 689 e 710.
O Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Móvel, celebrado em 08/05/2006
(fls. 1147/1149), confirma a venda de dois tratores a Sílvio Éder de Castro pelo preço de
R$ 150.000,00, que deveria ser pago em quatro parcelas, da seguinte forma:
R$30.000,00, à vista, R$ 10.000,00, em 10/06/2006, R$ 55.000,00, em 30/10/2006, e
R$55.000,00, em 30/12/2006.
Veja-se que não há correspondência entre as informações contidas no Instrumento
Particular de Compra e Venda de Bem Móvel e os depósitos perqueridos, tanto no que
se refere a datas quanto a valores.
A par disso, não constam dos autos outros documentos que permitam estabelecer uma
vinculação entre tais depósitos e as supostas vendas dos tratores.
O documento de fls. 1150, datado de 10 de dezembro de 2007, além de praticamente
ilegível, não se presta a essa finalidade.
Com o intuito de comprovar a origem de dois depósitos realizados na conta-corrente no
21.156-7, do Banco do Brasil, em 02/05/2007, no valor de R$ 40.000,00 cada um, a
interessada apresenta um recibo no valor de R$ 80.000,00, datado de 05/05/2007 (fls.
1151), pela venda de um pulverizador Automotriz modelo 2.000, marca Jacto, a
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Antônio Paulo Ferreira, recibo esse que carece de valor probante, eis que firmado por
Paulo Kompier, que é irmão da contribuinte e co-titular da conta corrente no 21.156-7,
do Banco do Brasil. De igual modo, não pode ser acatado como comprovação da origem
do valor de R$ 7.000,00, depositado na conta no 21.156-7, do Banco do Brasil, em
12/11/2007, o recibo firmado por Patrícia Kompier, irmã da contribuinte e co-titular da
conta corrente em análise, relativo à venda de um implemento agrícola Bazuca, marca
Stara no 33, à empresa Dantas e Castro Ltda, CNPJ no 05.434.438/0001-11 (fls. 1155).
Quanto aos créditos ocorridos em 03/09/2007 e 05/09/2007, na contacorrente no 21.156-
7, do Banco do Brasil, nos montantes de R$ 10.000,00 e R$ 35.000,00, alega a
contribuinte que os mesmos correspondem à venda de 5.000 sacos de milheto a R$ 9,00
o saco, para a Perdigão Agroindustrial S/A, consoante o Contrato no 088/07, totalizando
R$45.000,00, pago em duas parcelas.
Já a quantia de R$ 11.230,00, depositada em 17/09/2007, na conta-corrente no 21.156-7,
do Banco do Brasil, seria proveniente de uma complementação do Contrato no
088/07, conforme documento de fls. 1153.
O documento de fls. 1152, embora faça referência ao Contrato no 088/07 e confirme as
informações prestadas pela contribuinte, não se reveste de formalidades legais mínimas,
não podendo ser invocado como prova irrefutável contra terceiros, mormente o Fisco
Federal.
De igual modo, não possui validade probatória a correspondência de fls. 1153, que trata
da venda de mais 1.123 sacos de milheto ao preço de R$ 10,00 por saco, em
complemento ao Contrato no 088/07.
Assim, à falta de elementos nos autos que permitam vincular os créditos em conta dos
valores de R$ 10.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 11.230,00 ao Contrato no 088/2007 e seu
complemento, não há como considerar comprovada a origem dos mesmos.
Também não é possível acatar como prova da origem do crédito de R$4.500,00,
efetuado, em 23/10/2007, na conta no 21.156-7, do Banco do Brasil, um mero recibo
assinado por Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, pai da interessada, dando conta da
venda de quatro bovinos ao Sr. Janilton Rodrigues de Souza, CPF no 808.305.361-91, na
mesma data (fls. 1154).
No tocante ao importe de R$ 85.000,00, creditado na conta no 21.156-7, do Banco do
Brasil, em 02/10/2007, aduz a impugnante que o mesmo teria se originado de um
empréstimo recebido por Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, do Sr. Fausto Vilela
Matos, CPF no 546.614.206-91, que foi quitado dentro do ano de 2007, mediante de
Termo de Quitação.
É entendimento assente na esfera administrativa que os empréstimos realizados com
terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar devidamente registrados nas declarações
de rendimentos dos envolvidos por sua repercussão na variação patrimonial, havendo
que ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
credor nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores.
Além disso e, mais importante, deve restar demonstrada, por meio de documentação
hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência do numerário do credor para o
tomador, coincidente em datas e valores e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Sem esses elementos não é possível aceitá-los.
Nesse sentido, veja-se as ementas do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, abaixo transcritas:
“EMPR STIMO – COMPROVAÇÃO – Cabe ao contribuinte a comprovação do
efetivo ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova de
empréstimo, feita somente com o instrumento particular de contrato, sem qualquer outro
subsídio, como estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos apresentadas
tempestivamente pelos contribuintes devedor e credor, bem como a prova da
transferência de numerários (recebimento e pagamento), coincidentes em datas e
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

valores, principalmente quando as provas dos autos são suficientes para confirmar a
omissão.” (Ac rdão 104-17.092 de 09/06/1999)
“MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A a egação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo
ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação da dívida nas
declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este
ultimo possuía recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo. (Acórdão
106-12836 de 23/08/2002)
“EMPR STIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação mediante
cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da
conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência
dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião do
recebimento do empréstimo, não sendo suficiente a apresentação apenas de recibo ou
nota promiss ria.” (Ac rdão 102- 46568 de 01/12/2004)
“EMPR STIMO NÃO JUSTIFICADO – A justificação para o empréstimo deve
basear-se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e
va ores, não bastando a apresentação de nota promiss ria.” (Ac rdão 1o CC 104-
9.200/92)
Na situação em questão, o suposto mútuo sequer foi informado na declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2007 do tomador, faltando também a comprovação de que
tal operação foi lançada na declaração de ajuste do credor.
Entretanto, ainda que houvesse o registro da operação nas declarações de ajuste dos
envolvidos, tal circunstância não o desobrigaria de fazer a prova efetiva da concessão do
empréstimo, porquanto é inaceitável prova de empréstimo calcada exclusivamente em
dados informados em declaração de ajuste, sem qualquer outro elemento subsidiário.
O recibo de fls. 1157, emitido e assinado por Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, pai
da contribuinte, não atende aos requisitos exigidos. Melhor sorte não merece o
Instrumento Particular de Plena e Geral Quitação (fls. 1158), posto que, além de
subscrito unicamente por Fausto Luiz Vilela Matos, não contém outras formalidades
legais como reconhecimento de firma do signatário, registro em cartório, providências
essas que, caso tivessem sido adotadas, confeririam uma maior credibilidade ao
documento.
A esse respeito, é mister transcrever o art. 370 do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 370. A data do documento particu ar, quando a seu respeito surgir dúvida ou
impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Mas, em
relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:
I - no dia em que foi registrado;
II - desde a morte de algum dos signatários;
III - a partir da impossibilidade física, que sobreveio a qualquer dos signatários;
IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;
V - do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do
documento.”
Destaque-se que em nenhum momento foram trazidos documentos hábeis a provar o
trânsito do numerário entre o credor e devedor, seja na concessão do suposto
empréstimo, seja na quitação do mesmo, de modo a permitir a necessária correlação
com os depósitos realizados nas contas bancárias do autuado.
Esclareça-se, por fim, que a utilização do percentual de 25% para tributação dos
depósitos bancários não justificados nas contas bancárias no 21.156-7 e 30.700- 9,
mantidas, respectivamente, junto ao Banco do Brasil e Banco Bradesco, está correta e
deveu-se ao fato de se tratarem de contas bancárias solidárias com Wilhelmus
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Hendrikus Josef Kompier, Patrícia Kompier e Paulo Kompier, conforme informação
prestada pelas instituições financeiras (fls. 477/480 e 747), não possuindo qualquer
relação com o percentual de participação da contribuinte na parceria rural.
Por tudo o exposto, devem ser expurgados do montante tributável 25% dos créditos
bancários discriminados a seguir (conta solidária):

Quanto aos créditos nos valores de R$ 23.448,00, R$ 109.424,00 e R$60.273,51,
realizados, respectivamente, em 06/02/2007, 03/05/2007 e 18/05/2007, ressaltese que,
embora tenha ficado provado serem originários da atividade rural, a interessada não
logrou comprovar que os mesmos foram objeto de tributação na DIRPF/2008.
Assim, tais quantias devem ser submetidas à tributação específica da atividade rural.
Sobre a tributação de rendimentos oriundos da atividade rural, os arts. 60 e 71 do
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispõem:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
(...)
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no 8.023,
de 1990, art. 5o). Examinando-se a DIRPF/2008 (fls. 12), constata-se que a interessada
optou por efetuar o cotejo entre as receitas e despesas da atividade rural, apurando um
prejuízo de R$ 514.582,25, que, somado ao prejuízo de exercício anterior, totalizou R$
690.514,75.
Respeitada a opção exercida pela contribuinte, há que se recompor a base de cálculo,
acrescendo-se à receita bruta declarada o valor correspondente a 25% dos depósitos
(conta solidária), conforme evidencia o quadro abaixo:

Feita a recomposição, a receita bruta passa a totalizar R$ 1.784.823,37, soma da receita
bruta declarada (R$ 1.736.537,00) e do valor de R$ 48.286,37, acima apurado.
Subtraída a receita bruta das despesas de custeio e investimento declaradas (R$
2.251.119,25), chega-se a um prejuízo de R$ 466.295,88, no ano-calendário de 2007
que, adicionado ao prejuízo do exercício anterior (R$ 175.932,38), totaliza R$
642.228,26.
Observe-se que o valor de R$ 642.228,26 é inferior ao apurado na DIRPF/2008,
devendo ser considerado pela contribuinte nos anos subseqüentes para efeito de
compensação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Apurou a fiscalização que a contribuinte realizou retiradas de numerário no ano-
calendário de 2007, provenientes de empresa rural constituída por ele e seus parceiros
rurais com o objetivo de explorar o ramo econômico da atividade rural na modalidade
condomínio (grupo Kompier).
Tendo em vista que tais quantias não foram oferecidas à tributação na DIRPF
2008/2007, entendeu configurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e procedeu ao lançamento do crédito tributário decorrente dessa omissão.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

Compulsando-se os autos, verifica-se que os rendimentos lançados como omitidos na
autuação em comento correspondem a valores depositados na conta corrente no 13.245-
4, da impugnante, mantida junto à agência no 0221-6 do Banco do Brasil, nos meses de
fevereiro a abril, junho, julho, setembro, novembro e dezembro de 2007 (fls. 754/763).
É possível constatar, ainda, que os depósitos acima mencionados advieram da conta
corrente no 21.156-7, mantida na mesma agência do Banco do Brasil, cuja titularidade
pertencia conjuntamente à interessada e às seguintes pessoas: Wilhelmus Hendrikus
Josef Kompier, CPF no 065.314.310-91, Patrícia Kompier, CPF no 768.997.211-04, e
Paulo Kompier, CPF no 951.110.341-53.
Vê-se, portanto, que tais créditos foram computados duas vezes: uma, pela entrada na
conta corrente no 21.156-7, do Banco do Brasil, e outra, pelo débito e concomitante
depósito na conta 13.245-4, também do Banco do Brasil.
Ocorre que os créditos efetuados na conta-corrente no 21.156-7 foram considerados de
origem não comprovada, sendo que o montante equivalente a vinte e cinco por cento
dos mesmos (parcela relativa à contribuinte) foi devidamente tributado no presente
lançamento pela autoridade fiscal. Logo, não poderiam eles ser novamente tributados
como rendimentos omitidos de pessoa jurídica, sob pena de duplicidade.
Considerando que só se pode tributar o rendimento uma única vez, resta determinar se
se deve manter tributação de tais créditos juntamente com os demais depósitos de
origem não comprovada, ou seja, com base em presunção legal, ou como rendimento
omitido advindo de pessoa jurídica.
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de sua
base de cálculo, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador
do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma
citada, nos seguintes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos, bastando para incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou títu o.”
Infere-se do exposto, que, para provar a ocorrência do fato gerador, incumbe à
autoridade administrativa carrear aos autos a prova de que o contribuinte obteve renda
como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Pode, para tanto, fazer prova direta de tais situações ou valer-se de uma presunção legal,
que é uma forma indireta de apuração de rendimentos omitidos.
Ao imputar a alguém a omissão de rendimentos proveniente de pessoas físicas ou
jurídicas, por meios diretos, sem lançar mão de qualquer presunção legal, a fiscalização
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

deve demonstrar a efetiva ocorrência do fato gerador da infração, demonstração essa
que abrange não só a comprovação da efetiva percepção dos rendimentos, mas também
a identificação clara da fonte e da natureza dos pagamentos.
A descrição dos fatos deve reproduzir todo o caminho lógico-dedutivo percorrido pela
autoridade lançadora que a levou à conclusão de que o contribuinte auferiu rendimentos,
mas não os ofereceu à tributação.
Não se pode vincular o interessado a uma determinada obrigação tributária, sem que
haja a comprovação cabal da ocorrência do fato gerador que ensejou tal cobrança, vez
que o onus probandi cabe ao Fisco.
A prova, nesse caso, é direta e deve obrigatoriamente subsidiar o lançamento tributário.
Por outro lado, como já se viu, a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários não justificados é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos,
cabendo à autoridade lançadora comprovar apenas a existência dos depósitos não
justificados.
Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
Provada pelo fisco a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, cabe
ao contribuinte o ônus da contraprova.
No lançamento em discussão, não se encontram elementos suficientes que permitam
concluir pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, porquanto não
identificadas claramente a natureza e a fonte desses rendimentos.
Observe-se que a autoridade lançadora não logrou demonstrar que os recursos
depositados na conta 13.245-4 do Banco do Brasil provieram de pessoa jurídica nem a
que título ocorreram.
Somente quando devidamente conhecida e identificada a origem dos rendimentos é que
o lançamento deve se afastar da presunção para submetê-los às normas de tributação
específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Desse modo, constatado que os valores lançados a título de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica já foram tributados como depósitos bancários de origem
não comprovada e, uma vez não conhecida e identificada adequadamente a sua origem,
devem os mesmos permanecer tributados como tal. Por conseguinte, não pode subsistir
o lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
À vista de tudo o acima exposto, cabe retificar o lançamento, para excluir a totalidade
dos valores lançados a titulo de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(R$ 23.701,21), e parte da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
não comprovados (R$ 362,91 + R$ 48.286,37), como evidenciado a seguir:

Nesse sentido é o entendimento desta turma:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720648/2011-54

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA FAMILIAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na proporção
dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa condição for
comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de títulos e documentos ou
mediante apresentação de contrato com reconhecimento de firma contemporâneo à
assinatura do contrato.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
(Acórdão 2402-011.457, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Segunda
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, publicado em 11/05/2023).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1229
DF CARF MF
Original